Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716423-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: D.L.V.V. D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 44870666) contra a decisão (Id. 44771021) segundo a qual houve a determinação, ao embargante, que providenciasse “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)”, no prazo de 5 (cinco) dias, com a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em hipótese de eventual descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O embargante sustenta em suas razões recursais (Id. 44870666), em síntese, que a decisão recorrida foi omissa, pois não se manifestou a respeito da possibilidade de "sequestro de verbas públicas", meio menos oneroso ao recorrente, caso venha a ocorrer o descumprimento do comando judicial. Verbera que a decisão é contraditória, pois antecipa os efeitos da tutela recursal e fixa penalidade que não aproveita ao demandante. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada. É breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão. O recorrente alega que não teria havido pronunciamento a respeito do "sequestro de verbas públicas" na hipótese de descumprimento do comando judicial . A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde, no entanto, a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos (Id. 44771021): “Trata-se de recurso de apelação interposto por D.L.V.V., neste ato representado por sua genitora Micarlla Vasconcellos de Miranda (Id. 43805403), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 43805402), que julgou o pedido parcialmente procedente, nos autos do processo no 0716423-02.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: “(Omissis...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, e concedo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular.” Em suas razões recursais (Id. 43805403) o apelante sustenta que a fixação do prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da prestação é desproporcional e excessiva diante da urgência da intervenção necessitada pela paciente. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. A guia de recolhimento do preparo recursal não foi recolhida pelo recorrente, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese o ora apelante pretende que o Distrito Federal proceda à realização de “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)” no prazo de 10 (dez) dias. O Juízo singular deferiu a antecipação de tutela requerida (Id. 43805402), tendo sido a autoridade responsável pelo cumprimento da ordem intimada no dia 1o de dezembro de 2022 (Id. 43805405). Nesse cenário sobreveio a informação emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no sentido de que a aludida “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)” foi agendada para o dia 2 de janeiro de 2023. O apelante informou, no entanto, que ainda não foi submetido à consulta pleiteada (Id. 44591069). Diante do exposto, determino que o Distrito Federal que providencie a consulta referida, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do momento da respectiva intimação, por meio da rede hospitalar pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede de saúde suplementar, às suas expensas, incorrendo no pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em hipótese de eventual descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Responderão solidariamente pelo pagamento da multa os agentes públicos responsáveis pelo cumprimento da presente ordem, como for posteriormente apurado. Caso a prestação já tenha sido cumprida, determino que o Distrito Federal assim o comprove. Publique-se. Cumpra-se com a devida urgência.” Verifica-se que a decisão acima em destaque cominou certo comportamento ao réu sob a cominação de multa diária (Id.44771021). Nas aludidas razões recursais o embargante pretende impugnar a fixação de astreintes para a hipótese de descumprimento da ordem. Aduziu que deveria haver, no presente caso, o "sequestro de verbas públicas". As astreintes têm por finalidade conferir força coercitiva a determinada ordem judicial. Prestam-se a compelir a parte ao cumprimento de ordem que lhe impôs obrigação de fazer ou de não fazer, com fundamento no art. 536 do CPC. No caso em exame a concessão da tutela antecipada recursal com a fixação de multa diária pelo descumprimento tem a finalidade de compelir o Distrito Federal a cumprir diretamente a ordem judicial aludida. Em relação à absurda possibilidade de substituição da multa diária por "sequestro de verbas públicas", convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso sob a sistemática dos Recursos Repetitivos[1] e o Excelso Supremo Tribunal Federal[2], já se manifestaram favoravelmente, no sentido de que, avaliadas as peculiaridades dos casos deduzidos, seria possível a determinação da aludida providência em casos como o presente, mas isso apenas demonstra o elevado grau de desorganização institucional que acomete nosso país atualmente. Operou-se, no caso aludido, uma modalidade bastante peculiar de ponderação de princípios, à luz do caso concreto, diante da premissa segundo a qual o direito fundamental à saúde, postulado individualmente, teria maior peso do que o cumprimento de regras administrativas financeiras ou orçamentárias. A situação jurídica em exame, no entanto, em nome dos princípios publicísticos e regras jurídicas imperativas que regem a execução orçamentária, inclusive à luz do primado da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal, não pode ser decidida nos moldes sugeridos pelo Distrito Federal. Com efeito, é elementar, diante das normas jurídicas aplicáveis ao presente caso, que a eventual imposição de obrigação à Administração Pública só pode ser determinada desde que antecedida de composição formal escrita entre as partes, nos moldes preconizados na Constituição e na legislação de regência, ou mesmo nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, nos moldes do art. 100 da Constituição Federal, com a estrita observância das regras jurídicas imperativas que regulam a espécie. Aliás, devem também ser observadas as peculiaridades do orçamento público, tendo em vista que é o instrumento preconizado pela Administração Orçamentária, nos termos da LDO e da LOA, para definir como os recursos arrecadados por meio dos tributos promoverão o atendimento às necessidades ou às demandas da sociedade. Os orçamentos anuais, por certo, compreendem o fiscal, o de investimentos e o da seguridade social. A união desses instrumentos importa na criação do “orçamento unificado”. Os projetos e investimentos que demandem gastos públicos terão como fundamento as regras previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse particular, o Poder Público está condicionado ao cumprimento do orçamento, que é impositivo, para dispensação de recursos públicos, mesmo na área da Saúde Pública. A partir da arrecadação de recursos públicos pelo Estado, esses valores devem fazer parte de um conjunto de ações e de planejamento orçamentário que possibilitem a aplicação e alocações de recursos públicos em programas que revelem o interesse público. Por essa razão o uso de recursos públicos, evidentemente, deve ser feito de modo racional e consubstanciado em dados que permitam que os gastos, por meio da execução orçamentária, sejam procedidos de forma transparente e controlável, com a devida observância dos parâmetros normativos que regem a matéria, inclusive com a cominação de responsabilização pelo uso indevido de recursos públicos. Com efeito, essa é a “motivação relevante, ao se fixarem regras acautelatórias, de contenção e de parcimônia voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”[3]. Por isso, o equilíbrio das contas públicas, escopo principal do administrador, exige dos agentes da Administração o necessário “controle eficiente e sistemático das rubricas orçamentárias, com seu consequente acompanhamento e avaliação”[4]. Ressalte-se, ainda, que os princípios básicos (prevenção de déficit fiscal, desequilíbrio fiscal, segurança das contas públicas e transparência da gestão fiscal) devem ganhar maior contorno no momento da execução dos valores orçados. Assim, mesmo diante da evidenciada necessidade da pretensão formulada, o sequestro de valores, à vista do atual quadro normativo em vigor, é medida absurda, que não pode, por essa razão, ser deferida. Na hipótese de deferimento da medida, o Poder Judiciário estaria a executar o orçamento público, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo e ao injustificável arrepio dos comandos normativos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Convém anotar, ademais, que a Constituição da República AINDA EM VIGOR admite o sequestro de verbas públicas apenas em três hipóteses: a) no caso de haver o preterimento do direito de precedência no pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); b) à vista da não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito que deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); e c) diante da não liberação tempestiva dos recursos para pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal, em composição com os artigos 103 e 104, inc. I, do ADCT). É incrível, realmente, que essas regras não sejam do domínio das autoridades envolvidas nas decisões anteriormente mencionadas pelo Distrito Federal. Nota-se, portanto, que nas situações em que o Texto Constitucional permite o sequestro de valores do Erário há a pressuposta existência de algum tipo de violação da sistemática de pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor. Nessa esteira, o art. 100, § 6o, da constituição é claro ao prescrever que: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [omissis] § 6o - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” (Ressalvam-se os grifos) A mencionada regra já constava do Texto Constitucional antes mesmo das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 62/2009 e já era utilizada como parâmetro de controle de constitucionalidade de leis e constituições locais pela Corte Suprema. Nessa esteira, examinem-se as seguintes as ementas promanadas do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2o, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3o, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1o e 2o, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.” (ADI no 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2001, DJ 19-9-2003 PP-00014 EMENT VOL-02124-02 PP-00300) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI No 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMÁTICA QUE SE AFIRMA DESRESPEITADA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI no 1.662/SP, a Corte declarou a inconstitucionalidade da criação de outras hipóteses autorizadoras do sequestro de verbas públicas, alheias à previsão do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal. 2. Inexistência de identidade ou similitude entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma. Inadequação, na via reclamatória, da análise da ocorrência de quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 6134 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2010, DJe-054 DIVULG 22-03-2011 PUBLIC 23-03-2011 EMENT VOL-02487-01 PP-00020). (Ressalvam-se os grifos) Apesar de ter o próprio Texto Constitucional excepcionado a aplicação dessa modalidade de sequestro, uma corrente decisória bastante "peculiar" ganhou força no âmbito da jurisprudência pátria, a propugnar a ampliação das possibilidades de subtração de valores do Erário. A despeito do entendimento que se firmou sobre o tema no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessário destacar a lúcida ementa de julgado em sentido contrário, a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM FACE DO REPASSE DE VALOR ADICIONADO DO ICMS. LEVANTAMENTO IMPOSSIBILIDADE. ART. 730 DO CPC. RITO PRÓPRIO. I - O Recurso Especial foi interposto contra Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento que confirmou decisão monocrática na qual foi determinado o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 1.356.453,57 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos). II - A questão jurídica controvertida, está em admitir ou não o bloqueio/sequestro de verbas públicas, e o consequente levantamento dos valores sequestrados em favor do autor de execução provisória contra a Fazenda Pública, desde que prestada caução idônea, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e, ainda, sem que seja respeitado a sistemática própria de Execução contra a Fazenda Pública. III - A Egrégia Primeira Turma desta Corte tem afirmado a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, exatamente em face das disposições peremptórias do art. 730 do CPC. IV - "Em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis." (REsp no 784.188/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 14/11/2005) V - Recurso Especial provido. (REsp no 753.359/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ 28/9/2006, p. 208). (Ressalvam-se os grifos) Em que pese a ausência de conexões jurídicas mais densas, bem como a falta de fundamentação jurídica minimamente clara a respeito da possibilidade de sequestro desses valores, com a devida licença, essa providência tem sido deferida nas demandas que envolvem a obrigação de fornecimento de medicamentos e outros serviços de saúde pela Administração Pública. Nesses casos, a situação de tensão entre princípios constitucionais tem sido resolvida por meio de um “sistema de ponderação” a merecer cuidados, pois a escolha principiológica que indica a primazia do direito à saúde não leva em conta, ao pormenor, as demais situações em jogo, permitindo chegar-se à conclusão que engendra autêntico absurdo lógico ao afirmar que entre o direito à saúde e outros interesses financeiros do Estado, deve-se dar primazia ao primeiro, como se pudesse ser alcançado (art. 196 da Constituição Federal) sem os segundos. O modo de fundamentação assim engendrado acaba por se enredar em uma falácia argumentativa, em cuja premissa maior reside o misto de apelos à misericórdia (argumentum ad misericordiam) e argumentos ad populum[5]. Assim, parte-se da posição problemática de que a partir do atendimento a um ou alguns casos específicos, resolver-se-ia o problema de saúde tanto individual quanto coletiva. No entanto, com a devida licença, essa perspectiva deixa de considerar outros aspectos referentes às consequências jurídicas da decisão tomada, especialmente em relação ao prejuízo coletivo gerado pela indevida intromissão na gestão das políticas públicas, ainda que se o faça com as melhores intenções. Nessa linha, a gestão orçamentária das políticas públicas é matéria complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais. Aliás, a análise e as escolhas definidas em orçamento, referentes a essa matéria, constituem temas afetos à seara administrativa e política, que se encontra institucional e legalmente estruturada para o comprimento das fases do procedimento de consecução das despesas públicas e de alocação de recursos de investimento, bem como do subsequente controle da implementação, execução e fiscalização desses gastos. No presente caso a situação é ainda mais grave, pois envolve um direito fundamental social que tem nítidas repercussões na coletividade. Nessa linha, a determinação desmedida e desarrazoada de ordens de sequestro de verbas públicas produz consequências nefastas ao orçamento público, com nítidos prejuízos não só à percepção a respeito da validade das regras jurídicas cogentes que orientam a atuação administrativa e orçamentária, mas também ao próprio direito aos serviços públicos de saúde de tantos outros cidadãos que não puderam ou não optaram pelo acesso ao Judiciário. Há casos notórios em que essas ordens de sequestro já demonstraram sua efetiva lesividade, como o ocorrido no Município de Teresópolis-RJ[6]. Ressalte- se, no entanto, que no Brasil há outros 5.500 municípios. Pelas razões expostas, ainda que se admitisse a possibilidade de sequestro de valores públicos na hipótese de prestação relacionada à saúde, como no caso em exame, a intromissão do Poder Judiciário, no ponto, deixaria de configurar apenas o meio para a satisfação de uma obrigação de fazer singular, relativa a uma pretensão individualizada. Aliás, no presente caso, passaria a haver, mesmo sem as ferramentas de controle da execução e do resultado das operações financeiras respectivas, a autêntica assunção de atividades de gestão orçamentária tipicamente atribuídas aos Poderes Executivo e Legislativo, o que indica encontrar-se em curso, em nosso país, a diretriz fundada no realismo judicial messiânico[7], nefasto à ideia de freios e contrapesos e fatal para a preservação da ordem democrática. Reitere-se, ainda, que o modelo de intervenção orçamentária ora em curso produz, na prática, o efeito de atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade de cumprir todas as demandas por prestações, que se encontram, à luz do art. 196 da Constituição Federal, adstritas à seara política. A respeito das peculiaridades do Sistema Único de Saúde, ente complexo e multifacetado que conta com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios[8], é necessário destacar que estamos diante de instituição que coordena as ações e os serviços de saúde em uma rede regionalizada a hierarquizada, orientada pelas diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade. Aliás, convém registrar que a efetividade dos direitos subjetivos constitucionais está relacionada ao grau de organização política da sociedade[9], sendo viável a afirmação de que o direito à saúde é essencialmente positivo[10], a necessitar que além da alocação de recursos, seja levado a efeito também com a prática de ações estatais eficientes de planejamento e de execução de programas de gestão. Por isso, pode-se deduzir que existe uma correlação necessária entre 1) a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, 2) a alocação e a aplicação de recursos públicos, e 3) a correta execução dessas estratégias de gestão. Feitas essas anotações, convém insistir que não é atribuição do Poder Judiciário, em clara afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), direcionar soma de recursos públicos para determinada providência individual, a despeito das respectivas políticas públicas em curso (art. 196 da Constituição Federal). É surpreendente que essa proposição tenha partido da própria Procuradoria do Distrito Federal! Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, diante da clara inocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp no 1069810/RS, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013 – Tema 84. [2] RE no 607582 – Tema 289, com Repercussão Geral reconhecida. [3] MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentário à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17. [4] MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentário à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 20. [5] COPI, Irving. Introdução à Lógica. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 78-80. [6] Disponível em: &lt;https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/sumula-vinculante-e-o-sequestro-de-verbas-publicas-07032017 &gt;. Acessado em: 20 de abr. de 2018. [7] ABBOUD, George. A democracia Constitucional em Perigo: os riscos do messianismo judicial e seu falso protagonismo. In: Segurança Jurídica e Protagonismo Judicial: desafios em tempos de incertezas. Coord. Werson Rêgo. Rio de Janeiro: GZ, 2017, p. 247-260. [8] A questão atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do caráter in solidum da obrigação de fornecer medicamentos, produtos, insumos e serviços de saúde aos utentes do sistema pode ser bem compreendida diante da leitura da ementa de julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o Ministro Luiz Fux, representativa do entendimento já firmado na jurisprudência da Corte: STF, RE no 717290 AgR/RS - RIO GRANDE DO SUL - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator Min. LUIZ FUX - Primeira Turma – Publicação: DJe - 4-4-2014. [9] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 231. [10] DELDUQUE, Maria Célia; MARQUES, Sílvia Badim; CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. Judicialização das Políticas de Saúde no Brasil. In: ALVARES, Sandra Mara Campos; DELDUQUE, Maria Célia; DINO NETO, Nicolau (Org.) Direito Sanitário em Perspectiva. Brasília: ESMPU, FIOCRUS, 2013, p. 209-213. [11] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 121. A questão da escassez é devidamente tratada por SUNSTEIN, Cass. Direitos Sociais e Econômicos? Lições da África do Sul. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição e Direitos Fundamentais. Vol. I, Tomo II. Porto Alegre, 2006, p. 15-28. [12] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. Direito à saúde – paradigmas procedimentais e substanciais da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 25-38. [13] Ibidem, p. 25. [14] LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 160-168.